Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0703693-81.2020.8.07.0000 Embargante: Ana Rita Freitas Sampaio Embargado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Ana Rita Freitas Sampaio (ID 15943131). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora